Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701433-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFOPRODUTOS ONLINE LTDA AGRAVADO: MARCELO CORREA BARROS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Infoprodutos Online Ltda. contra decisão interlocutória da Vara Cível do Guará que, em cumprimento de sentença, deferiu o arresto cautelar de valores nas contas bancárias das empresas do grupo Infoprodutos Online Ltda. e Leilões Investimentos, Assessoria Especializada LTDA, no valor de R$ 52.313,32, diante da tese de desvio patrimonial (autos no 0747982-91.2023.8.07.0001, ID no 197897651). 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 71242331). 3. A agravante noticiou a realização de acordo, nos termos da petição de ID no 71363537, o que ensejou a perda superveniente do objeto recursal. 4. Cumpre decidir. 5. O CPC, art. 932, inciso III impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. Diante do acordo realizado, não subsiste o interesse recursal e o agravo de instrumento não deve ser conhecido, em decorrência da perda superveniente do objeto recursal. DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 9. O acordo realizado demonstra a falta de interesse recursal das partes e conduz ao imediato trânsito em julgado. Diante do exaurimento desta jurisdição, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO